Tribunal: TJMT
Processo: 1016048-34.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016048-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), PATRICIA FARRINASSIO - CPF: 046.719.139-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO ON-LINE DE BENS – MODALIDADE TEIMOSINHA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente à mingua da citação no feito executivo”
(TJ-MT - AI: 10151086920238110000, Relator: DES. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016048-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADA:

PATRICIA FARRINASSIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia/MT,
Dr.
Adalberto Biazzoto Junior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001047-60.2020.8.11.0017, ajuizada em face de
PATRICIA FARRINASSIO
, que indeferiu o pedido de arresto das contas correntes da devedora pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio (teimosinha).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“
a exequente requereu o arresto

por meio do sistema
Sisbajud
, mas foi indeferido, uma vez que o Juiz de piso entendeu que não houve

comprovação alusiva a dilapidação do patrimônio da executada/agravada”
(sic).

Aponta que “
o uso dos sistemas informatizados permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Além do que, o objetivo da execução, é a satisfação do direito material da credora, ou seja, a
restituição de seu crédito inadimplido
”
(sic).

Assim, defende que
“sopesando que o processo do caso em tela foi distribuído no ano de 2020, porém o
mandado de citação devolvido infrutífero somente no ano de 2023
, ou seja, quase 03 (três) anos após, é imprescindível o arresto
on-line
, a fim de assegurar o êxito da execução”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja “
reformada a decisão de primeira instância que

indeferiu o pedido de arresto on-line pelo sistema Sisbajud”
(sic).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado. (Id 175532159).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 175791660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Magistrado singular

que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, concernente ao arresto
das contas correntes da devedora pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio (teimosinha).

Para tanto, a agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que
estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Em que pese o pleito inserido no id nº 115086987, verifica-se que fora feita apenas uma tentativa de citação do executado, com retorno infrutífero, conforme certidão do oficial de justiça anexa em ID 114962263.

Incumbe ao exequente descortinar o endereço da parte executada para que se possa efetivar a citação e realizar-se a triangulação processual. Neste viés, não demonstrada provas robustas e concretas de que o executado esteja dilapidando o patrimônio com o fito de esquivar-se do título perseguido pelo exequente, este Juízo
INDEFERE
o pedido de ID 115086987”.

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como
cediço, o
arresto
visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura
execução
, conforme previsão no artigo
830
do
CPC
, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do
arresto
de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, em que pese demonstrado o inadimplemento do título executivo e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação.

Ademais, os documentos carreados aos autos não têm o condão de atestar a alegada dilapidação patrimonial pela agravada, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito da ora agravante.

Digo isso porque, o
simples fato de a executada possuir dívidas, por si sós, não tem o condão de evidenciar a insolvência desta ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial. Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o
arresto
antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido.

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR –
ARRESTO ON LINE – MODALIDADE TEIMOSINHA - INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente à mingua da citação no feito executivo. Recurso desprovido”
(TJ-MT - AI: 10151086920238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023